Tribunal: TJDFT
Processo: 0722825-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA TRABALHISTA. CONSERVAÇÃO. EFEITOS. ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA. ART. 64, § 4o, CPC. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONTRATAÇÃO. TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atendem às disposições do artigo 1.010 do CPC, com impugnação dos fundamentos da sentença por meio de argumentação assertiva e calcada em jurisprudência recente deste Tribunal e da Suprema Corte.
2. Não configura postura protelatória o simples exercício de faculdade processual expressamente prevista na legislação de regência. O interesse recursal ressai evidente na espécie, circunstância que, somada à ampla devolutividade do recurso de apelação, torna descabida a arguição de litigância de má-fé.
3. A incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito foi suscitada de ofício pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região por ocasião do julgamento do recurso ordinário interposto pela ora apelante, quando já encerrada a jurisdição de primeiro grau. A sentença prolatada pela Justiça especializada restou devidamente fundamentada, sendo possível a convalidação de seus efeitos por meio de decisão do Juízo Cível, a teor do artigo 64, § 4o, do CPC.
4. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva somente se convola em direito subjetivo à nomeação e posse na hipótese de inobservância à ordem de classificação, no caso de surgimento de novas vagas ou de abertura de novo concurso durante a prazo de validade do certame anterior, devendo ser cabalmente comprovada a preterição arbitrária e imotivada.
5. O cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta pela empresa pública no período de validade do certame com vistas à redução da mão de obra terceirizada não implica na disponibilidade imediata de vagas para preenchimento por candidatos aprovados em cadastro de reserva. Ausência de demonstração de preterição arbitrária e imotivada.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.